Tribunal: STF
Processo: ADI 1646
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-07
Data de publicação: 1997-08-07

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. 2. Lei nº 11.446, de 10.7.1997, do Estado de Pernambuco,
que dispõe sobre o cumprimento de normas obrigacionais, no
atendimento médico-hospitalar dos usuários por pessoas físicas ou
jurídicas ao praticarem a prestação onerosa de serviços. 3.
Relevância dos fundamentos jurídicos da ação, notadamente, no que
concerne à incompetência do Estado-membro, diante das regras dos
arts. 22, I e VII, e 192, II, bem assim em face do disposto nos
arts. 170 e 5º, XXXVI, todos da Constituição Federal. 4. Periculum
in mora caracterizado. 5. Precedente do Plenário na ADIN nº 1595-8,
medida cautelar, em que impugnada a Lei nº 9495, de 4.3.1997, do
Estado de São Paulo. 6. Medida cautelar deferida, suspendendo-se, ex
nunc e até o julgamento final da ação, a vigência da Lei nº 11.446,
de 10.7.1997, do Estado de Pernambuco.